Tribunal: TJSP
Processo: 1099620-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
ção não atendida. Aplicação do art. 1.007, § 2o, do CPC. 2) Apelo da ré. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário afastada. Demanda de natureza obrigacional e patrimonial. Inexistência de direito real imobiliário em discussão. Desnecessidade de inclusão do outro cônjuge no polo ativo. Mérito. Cláusula que prevê correção monetária mensal pelo INCC. Prazo contratual inferior a trinta e seis meses. Inclusão de parcela final irrisória com vencimento posterior ao termo substancial do pagamento do preço. Expediente contratual destinado a aparentar prazo superior a trinta e seis meses para viabilizar reajuste mensal. Nulidade da cláusula de correção mensal bem decretada. Inteligência dos arts. 46 e 47 da Lei no 10.931/2004 e do art. 28, § 1o, da Lei no 9.069/1995. Manutenção da declaração de nulidade da cláusula de correção mensal. Inexistência de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Irrelevância de alegada capacidade técnica da consumidora para afastar norma cogente. Inaplicabilidade do pacta sunt servanda diante de afronta a dispositivo legal expresso. Parecer contábil incapaz de convalidar cláusula nula de pleno direito. Verbas de sucumbência. Redistribuição. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sucumbência recíproca mantida. Recurso da ré improvido. Recurso da autora não conhecido, porquanto deserto.
(TJSP; Apelação Cível 1099620-56.2023.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
Bem imóvel. Contrato de promessa de compra e venda. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. 1) Apelo da autora. Recurso da autora não conhecido, porquanto deserto. Preparo recursal insuficiente. Intimação para complementação não atendida. Aplicação do art. 1.007, § 2o, do CPC. 2) Apelo da ré. Preliminar de litisconsórcio

Ementa:
Bem imóvel. Contrato de promessa de compra e venda. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. 1) Apelo da autora. Recurso da autora não conhecido, porquanto deserto. Preparo recursal insuficiente. Intimação para complementação não atendida. Aplicação do art. 1.007, § 2o, do CPC. 2) Apelo da ré. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário afastada. Demanda de natureza obrigacional e patrimonial. Inexistência de direito real imobiliário em discussão. Desnecessidade de inclusão do outro cônjuge no polo ativo. Mérito. Cláusula que prevê correção monetária mensal pelo INCC. Prazo contratual inferior a trinta e seis meses. Inclusão de parcela final irrisória com vencimento posterior ao termo substancial do pagamento do preço. Expediente contratual destinado a aparentar prazo superior a trinta e seis meses para viabilizar reajuste mensal. Nulidade da cláusula de correção mensal bem decretada. Inteligência dos arts. 46 e 47 da Lei no 10.931/2004 e do art. 28, § 1o, da Lei no 9.069/1995. Manutenção da declaração de nulidade da cláusula de correção mensal. Inexistência de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Irrelevância de alegada capacidade técnica da consumidora para afastar norma cogente. Inaplicabilidade do pacta sunt servanda diante de afronta a dispositivo legal expresso. Parecer contábil incapaz de convalidar cláusula nula de pleno direito. Verbas de sucumbência. Redistribuição. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sucumbência recíproca mantida. Recurso da ré improvido. Recurso da autora não conhecido, porquanto deserto.